Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709557-80.2019.8.07.0018 RECORRENTE: M. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO PELO SUS, PORÉM SEM INDICAÇÃO PARA O CASO DA APELANTE. USO “OFF LABEL”. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NO SENTIDO DE SER NÃO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE E DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça analisou a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Determinou os requisitos para o fornecimento: 1) Comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Não obstante estarem comprovados a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, a autora não demonstrou a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, muito menos a ineficácia dos fármacos padronizados e fornecidos pelo SUS. 3. A sentença encontra-se amparada em parecer técnico do NATJUS e nos critérios do Tribunal da Cidadania e desta Corte de Justiça. Não se vislumbra razão para a reforma. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando o reconhecimento de violação ao direito à saúde. Aduz que o recorrido deve fornecer o medicamento prescrito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ao assentar pela prescindibilidade da utilização do fármaco para o tratamento, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010